Tribunal: TJDFT
Processo: 0707367-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que conforme certificado pelo Núcleo de Análise de Processos Originários - NUPOR, “trata-se de repetição da petição do AI 0707345-67.2024.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, distribuído em 27/2/2024, às 12:19)”. ID 56223750. Com efeito, o atual agravo é reprodução ipsis litteris do Agravo de Instrumento n. 0707345-67.2024.8.07.0000, que foi distribuído em momento anterior ao dos presentes autos. À vista do exposto, considerando o equívoco da parte Agravante, bem como a preclusão consumativa do ato de interposição do agravo, determino o cancelamento da distribuição do presente Agravo de Instrumento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator